Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-24.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703761-24.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora